Tribunal: TJSP
Processo: 1004764-46.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato em período de remissão em que dependente do titular, ora falecido, pretende a inclusão de seu filho, recém-nascido - Possibilidade – Inteligência do art. 12, inc. III, alínea b, da Lei n. 9.656/98 e do art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da ANS – Precedentes deste E. TJSP – Alegação de falta de elegibilidade que não se sustenta – Necessidade de se

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato em período de remissão em que dependente do titular, ora falecido, pretende a inclusão de seu filho, recém-nascido - Possibilidade – Inteligência do art. 12, inc. III, alínea b, da Lei n. 9.656/98 e do art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da ANS – Precedentes deste E. TJSP – Alegação de falta de elegibilidade que não se sustenta – Necessidade de se observar o princípio da continuidade e da função social dos contratos - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004764-46.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FELIPE
ARTHUR BAMPA SCATTOLINI, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004764-46.2020.8.26.0152 -Voto no 16575/mco
2
Apelação no 1004764-46.2020.8.26.0152
Apte: Bradesco Saúde S/A
Apdo: Felipe Arthur Bampa Scattolini
VOTO no 16575/mco
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE Contrato em período
de remissão em que dependente do titular, ora falecido,
pretende a inclusão de seu filho, recém-nascido - Possibilidade
Inteligência do art. 12, inc. III, alínea b, da Lei n. 9.656/98 e
do art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da ANS Precedentes
deste E. TJSP Alegação de falta de elegibilidade que não se
sustenta
Necessidade de se observar o princípio da
continuidade e da função social dos contratos - Sentença
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente em parte a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral “para tornar definitiva a tutela antecipada
que determinou a inclusão do filho do autor no plano de saúde. Sucumbência recíproca, cada
parte arcará com as custas a que deu causa e condeno as partes ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte contrária que arbitro em 15% do valor da causa.”
Busca a ré a reforma da r. sentença. Sustenta que, nos termos
do contrato firmado com o falecido segurado, titular da apólice, a remissão é concedida
somente aos cônjuges e filhos já inscritos no seguro em questão, estendida apenas à novos
filhos e novo cônjuge, portanto, o filho do apelado não é elegível para se beneficiar da
remissão. Aduz que os contratos de plano de saúde têm caráter personalíssimo, logo não pode
haver alteração de titularidade como pretendeu o autor e, tampouco é possível oferecer nova
apólice individual, porquanto não mais comercializa essa modalidade de planos, razão pela
qual, transcorrido o prazo de remissão, o contrato é cancelado.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004764-46.2020.8.26.0152 -Voto no 16575/mco
3
Tempestivas,
devidamente
preparadas
e
regularmente
processadas, as apelações são recebidas no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do
CPC, salvo com relação à confirmação da tutela provisória, cujos efeitos são produzidos de
imediato, conforme inciso V, do mesmo dispositivo legal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral ajuizada pelo beneficiário em face da operadora de plano de saúde, para o fim de
compeli-la a incluir seu filho, recém-nascido, em contrato ora em período de remissão, haja
vista o falecimento de seu pai, titular da apólice, requerendo, ainda, ser indenizado pelo dano
moral sofrido.
O MM. Juízo, por sua vez, julgou procedente em parte o pedido
inicial para determinar a inclusão do recém-nascido, afastando, no mais, a indenização por
dano moral.
Pois bem.
Incontroverso nos autos que o autor figurava na condição de
dependente do plano de saúde familiar, ora em período de remissão haja vista o falecimento de
seu pai, titular do plano.
E, assim sendo, não há dúvida de que com o falecimento do
genitor, os dependentes devem ser mantidos no plano, situação que se estende, por óbvio, ao
filho do apelado recém-nascido, portanto, descabida a alegação de ausência de elegibilidade do
neto do titular.
De acordo com o artigo 12, III, “b” da Lei no 9656/98, há a
expressa previsão de que: “ III - quando incluir atendimento obstétrico: b) inscrição
assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como
dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção.”
Ademais, apura-se ainda do artigo 9o, § 1o da Resolução no
195/09 da ANS que é permitido o ingresso de dependentes consanguíneos até o terceiro grau do
grupo familiar do beneficiário titular.
A propósito, tal orientação é há muito prestigiada por esse e.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004764-46.2020.8.26.0152 -Voto no 16575/mco
4
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde - Pretensão de
inclusão de neta em plano de saúde de titularidade do avô -
Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento
parcial - Negativa de inclusão da menor, neta do titular e filha
da dependente - Violação do art. 12, inc. III, alínea b, da Lei n.
9.656/98 e da Súmula Normativa n. 25/2012 da ANS - Ação
ajuizada três anos após o nascimento da menor -
Impossibilidade de aproveitamento de carências - Sentença
reformada em parte apenas para excluir o aproveitamento de
carências - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1136103-61.2018.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco da
Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO
DE NETO COMO DEPENDENTE. Recém-nascido prematuro
que necessitou de cuidados especiais (UTI Neonatal).
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência da Súmula no 469 do STJ. Observância ao
princípio da função social do contrato que impõe hermenêutica
extensiva sobre a cláusula que limita a qualidade de
dependente contratual ao cônjuge e aos filhos do titular do
plano de saúde. Incidência do art. 12, III, b da Lei no 9656/98.
Inteligência do art. 9o, § 1o da Resolução no 195/09 da ANS.
Acolhimento da pretensão exordial. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001116-25.2018.8.26.0606; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data
de Registro: 19/12/2018)
Nessa toada, a negativa de inclusão de filho de dependente do
plano não se sustenta, tratando-se, inclusive, de postura incompatível com o princípio da
função social e da continuidade dos contratos.
Desta forma, deve ser assegurada a inclusão do recém-nascido
no plano de saúde, impondo-se, portanto, a manutenção da r. sentença.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré arcar com 5% do
valor da causa, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004764-46.2020.8.26.0152 -Voto no 16575/mco
5
advogado da parte autora. Este valor deverá ser corrigido da publicação do v. Acórdão e com
juros de mora do trânsito em julgado.
Com o intuito de se evitar a necessidade de posição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator